Tribunal: STF
Processo: ARE 1312512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ex-prefeito do Município de Taquaral. Aquisição de medicamentos de forma fracionada, sem instauração de processo licitatório ou mesmo de formalização de procedimento prévio para dispensa de licitação. Tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público demonstrada. Sentença que julgou improcedente a ação. Manutenção. Inexistência de dolo, má-fé ou dano ao erário. Ausência de provas de que os preços cobrados não eram condizentes com aqueles praticados no mercado à época ou de que os medicamentos não foram destinados à população. Conduta que revela a inabilidade e desorganização na administração pública, como inclusive, concluiu o Parecer do TCESP. Não configurado ato de improbidade previsto nos artigos 10, incisos I, VIII, X e XI, e 11, da Lei n° 8.429/92. Dolo genérico do réu não delineado. Recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, XXI e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "E em análise aos elementos que instruíram o presente feito, constata-se que houve reiterada aquisição de medicamentos pelo requerido durante o ano de 2009, sem que tivesse sido deflagrado processo licitatório para tanto, compras estas que, o individualmente consideradas, não superaram o montante de R$ 8.000,00. Não houve, ademais, processo de dispensa de licitação nos moldes do artigo 26 da norma legal retro citada.
    De outra parte, os documentos de fls. 51/345 demonstram que os produtos indicados nas notas fiscais tiveram seus valores empenhados e foram devidamente pagos à contratada, referindo-se medicamentos indicados em requisições administrativas expedidas pelos setores de Manutenção da Saúde e Assistência Social.
    Quanto à finalidade, portanto, não se verifica qualquer desvio de finalidade ou indício de que estes medicamentos não foram destinados à população como alega o réu.
    Com efeito, a aquisição tal como feita, de forma fracionada, dos medicamentos indicados nas notas fiscais coligidas com a inicial não pode ser tida de plano, como ato de improbidade administrativa, já que não se vislumbra, no caso em apreço, o dano ao erário aventado, não restando também configurado o dolo ou má-fé do réu.
    Desde logo cumpre mencionar que inexistem, na hipótese, provas a respeito de que os preços cobrados pela empresa contratada não eram condizentes com aqueles praticados no mercado à época. Ou seja, inexiste noticia de superfaturamento. 
    Demais disso, não há qualquer elemento que leve à conclusão de enriquecimento ilícito ou favorecimento seja em favor do requerido, seja da empresa contratada. Aliás, vê-se que esta sequer consta do polo passivo desta ação, pois, argumenta o requerente em sua exordial que ‘inexistem provas de que concorreu para o ato ímprobo inquinado’ (fls. 22). (...)
    Por tais motivos, entendo que a conduta do réu não se amolda mesmo àquela descrita no artigo 10, incisos I, VIII, X e XI, da Lei n° 8.429/92. Nem mesmo está delineado, no caso, o dolo genérico, exigido para a configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, da Lei 8.429/92. Não exsurgindo dos autos dolo ou má-fé do demandado nas aquisições levadas a efeito, nem mesmo prejuízo ao erário que enseje a condenação nas sanções constantes da Lei de Improbidade Administrativa, era mesmo caso de! improcedência da ação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente